Tribunal: STF
Processo: ADI 1785
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-08
Data de publicação: 1998-06-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERAÇÃO
SINDICAL INTEGRADA POR SINDICATOS. ENTIDADE DE SEGUNDO
GRAU NA ORGANIZAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA,
ENQUADRAMENTO COMO ENTIDADE DE ÂMBITO NACIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
        NEGADO PROVIMENTO.